Tribunal: TJES
Processo: 5003704-66.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003704-66.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA DOS SANTOS COSTA GONCALVES e outros (2)
RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros (2)
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5003704-66.2021.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE/RECORRIDO: LUCIANA DOS SANTOS COSTA GONCALVES

RECORRENTE/RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou procedente em parte o pedido inicial.

Irresignadas, LUCIANA DOS SANTOS COSTA GONCALVES e RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO interpuseram Recursos Inominados (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recursos Inominados tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente pela Requerida RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO.

Na presente oportunidade, revendo a documentação apresentada, entendo por bem conceder à parte Autora LUCIANA DOS SANTOS COSTA GONCALVES os benefícios da
gratuidade
da justiça, por entender presentes os pressupostos autorizadores do art. 98 do CPC.

Prejudicados, portanto, os Embargos Declaratórios do id n.º 2223039.

Decido nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recursos Inominados
conhecidos
.

A r. Sentença proferida na origem condenou o pedido e condeno as Requeridas RESERVA e SELECT, solidariamente, na restituição à Autora da quantia de R$29.039,79 (vinte e nove mil e trinta e nove reais e setenta e nove centavos), atualizada monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação. Rejeitada a indenização por danos morais.

Em sede de recurso, a Autora busca acrescer valores de restituição desconsiderados pelo MM. Juízo da origem.

A Requerida RESERVA, por sua vez, busca a anulação do procedimento em especial a decretação de sua revelia, por conta de ter sido citada em local que não é de seu domicílio.

Passo, prejudicialmente, a analisar a arguição de nulidade de citação.

Quando da petição inicial, a Requerente informou o seguinte endereço da Requerida RESERVA: Avenida Sagitário, nº138, Torre City, 26º andar, Alphaville, Barueri/SP, CEP: 06473-073.

Por outro lado, tanto o contrato social da Autora, quanto pelo Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, constam o endereço da Requerida RESERVA como sendo: Avenida Governador Roberto Silveira, 909 – sobreloja – Bom Jesus de Itabapoana/RJ – CEP: 28360-000.

Além disso, o documento anexado pela própria Autora no id n.º 2222882 revela o endereço da Requerida RESERVA como sendo o de seu contrato social e não aquele indicado na petição inicial.

Desse modo, considero que houve nulidade de citação, com presumível prejuízo à Recorrente RESERVA, que deixou de apresentar defesa escrita, sendo a confissão fica, inclusive, um dos fundamentos da r. Sentença.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pela Requerida RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, no sentido de decretar a nulidade de citação e a revelia aplicada na origem, nulidade que se estende à r. Sentença objurgada, quando deverá o procedimento retornar à fase de contraditório.

Fica, doravante,
PREJUDICADO
o Recurso Inominado interposto pela Autora.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.